Tribunal: TJDFT
Processo: 0729593-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0729593-61.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MICROSOFT INFORMATICA LTDA EMBARGADO: FERNANDES &amp; SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS, FABIANO JOSE FERNANDES D E S P A C H O O d. Juízo “a quo” comunica ao Tribunal que houve a prolação de sentença de improcedência dos pedidos, resolvido o mérito da lide nos termos do art. 487, I, do CPC (ID 56460428). Com efeito, a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas, porquanto o provimento dotado de cognição exauriente absorve os efeitos da medida antecipatória, cumprindo às partes impugnar a sentença, e não mais o deferimento ou indeferimento da liminar ou antecipação dos efeitos da tutela. Posta a questão nestes termos, certifique-se eventual trânsito em julgado do v. acórdão de ID 56335030 e arquivem-se os autos. P. I. Brasília/DF, 05 de março de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator